Tribunal: TJBA
Processo: 8064075-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064075-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA AGRAVADO: TADEU LISBOA HAGE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS APÓS O DECURSO DO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8064075-57.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e Agravado TADEU LISBOA HAGE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR